Tribunal: STF
Processo: RE 241767
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INDENIZAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. NEXO CAUSAL. ARTS. 5º, LXXV e 37, §
   6º, CF/88. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
1.      O
   Tribunal de origem decidiu a lide com base nos fatos e nas provas
   da causa, cujo reexame é inviável em sede extraordinária.
   Incidência da Súmula STF 279.
2.      Agravo regimental improvido.